Tribunal: TCU
Processo: 001.082/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1285/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 001.082/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edson Pereira do Nascimento (XXX.555.346-XX); José Matias Filho (XXX.223.236-XX) 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que proceda à imediata autuação e subsequente instrução dos atos de pensão civil das sras. Lelia Aparecida Castanheira do Nascimento (número 47287/2019), viúva do sr. Edson Pereira do Nascimento, e Nair Alves Matias (número 44092/2019), viúva do sr. José Matias Filho, confrontando-os com as aposentadorias dos respectivos instituidores e aferindo, em particular, a exação dos tempos fictos utilizados - em ambos os casos - para integralização dos proventos, obtidos mediante a contagem ponderada de períodos supostamente trabalhados em condições especiais.